Tribunal: TJDFT
Processo: 0722016-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Malta Valle Advogados contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 124837903 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença de ação coletiva ajuizada em desfavor do Distrito Federal, reviu provimento anterior e excluiu da decisão de Id 119573337 do processo de referência a condenação do executado no pagamento de honorários advocatícios no cumprimento de sentença, por não aplicação ao caso da Súmula 345 do STJ, nos seguintes termos: Em atenção ao contido na ficha de inspeção encartada no ID 124385955, observa-se que a decisão exarada no ID 119573337 merece reparo para o fim de se corrigir o erro material dela constante. Isso porque, da referida decisão constou a fixação de honorários relativos à fase de cumprimento de sentença com respaldo no que estabelece a Súmula no 345/STJ. Entretanto, a razão de incidência daquele verbete sumular não se amolda à natureza dos presentes autos, haja vista não se tratar o presente requerimento de cumprimento individual de sentença coletiva. Desta forma, fica excluída da decisão proferida no ID 119573337 a condenação do executado no pagamento de honorários advocatícios lá arbitrados. Em razões recursais (Id 36955719), sustenta a agravante que a decisão agravada deve ser reformada, apontando dois cenários para tanto, quais sejam, aplicação ao caso da súmula 345 do STJ, por se tratar de cumprimento individual de sentença coletiva, ou por incidência do §7o do art. 85, CPC, diante da apresentação de impugnação pelo executado, que foi parcialmente acolhida pelo juízo a quo. Sustenta que a decisão desconsiderou a jurisprudência consolidada no Enunciado 345 do STJ, cuja validade durante a vigência do CPC/2015 foi reafirmada por ocasião do Recurso Especial repetitivo. n. 1.648.238/RS (Tema 973), segundo a qual são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública em execução individual de sentença coletiva, mesmo se não embargada. Argumenta que, a despeito de constar no polo ativo do cumprimento de sentença a Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Distrito Federal, trata-se, em verdade, de cumprimento individual de ação coletiva, pois houve a individualização de cada exequente, com juntada de instrumento de mandato próprio, estabelecendo como outorgados para a atuação nos autos os patronos da ora agravante. Alega que deve ser considerado o grau de cognitividade do cumprimento de sentença, uma vez que foi necessário definir “não só o quantum debeatur, mas também, o an debeatur, entendido este como a definição se os demandantes são de fato os credores das importâncias fixadas na ação coletiva”, o que restou demonstrado com a juntada das planilhas de cálculos de cada um dos filiados que teriam, de fato, direito de receber o direito reconhecido na sentença coletiva. Afirma que a decisão agravada, ao mesmo tempo que não considerou se tratar de cumprimento individual de sentença coletiva, “ao fazer menção aos associados, colaciona-os como exequentes individualizados da demanda em discussão, mas entende que não se trata de uma execução individual do título executivo”. Alternativamente, alega ser cabível o arbitramento de honorários advocatícios no cumprimento de sentença por aplicação do art. 85, §7o, CPC, uma vez que apresentada impugnação pelo executado, que foi parcialmente acolhida, ao contrário do afirmado pelo julgador a quo na decisão integrativa de embargos de declaração, de que a impugnação teria sido rejeitada, afastando, assim, do caso a incidência da Súmula 519, STJ. Ao final, requer a concessão de tutela de evidência, com fulcro no inciso II do art. 311, CPC, diante da comprovação da probabilidade do direito, sendo dispensável a demonstração da urgência ou do perigo, “para reforma do decisum ora objurgado para que sejam reincluídas as verbas de honorários advocatícios no cumprimento individual de sentença coletiva, com o fim de dar regular seguimento ao cumprimento de sentença relativo a esses valores até o que o recurso seja definitivamente julgado, dado se tratar de inequívoco direito de natureza alimentar dos patronos da causa”. No mérito, pugna pelo provimento do recurso “para reformar a decisão agravada e determinar a reinclusão das verbas de honorários advocatícios oriundas do cumprimento individual de sentença coletiva, em observância aos ditames jurisprudenciais e legais colacionados em todo o recurso”. Preparo recolhido (Id 36955722). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O inciso II do art. 311 do CPC, invocado pela agravante como suporte da sua pretensão recursal, dispõe que a tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo quando “as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante”. Pois bem, das razões aduzidas pela agravante, verifica-se estar evidenciada situação favorável a seu interesse, ainda que parcialmente. 1. Da alegação de cumprimento individual de sentença coletiva. Tema de Recursos Repetitivos 973/STJ. Súmula 345 do STJ. É certo que, a despeito da literalidade da regra posta no art. 85, § 7o, do CPC, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou jurisprudência sumulada no enunciado n. 345, em julgamento repetitivo REsp. n. 1.648.238/RS, quando fixou a seguinte tese (Tema 973): O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio. Assim, o Tribunal Superior explicitou que o cumprimento individual de sentença coletiva, diferentemente dos demais cumprimentos de sentença, tem certo teor cognitivo, o que justifica a condenação em honorários advocatícios. Verifica-se, portanto, que nos cumprimentos individuais de sentença coletiva, mesmo aqueles em litisconsórcio, os honorários advocatícios são devidos, independentemente de a Fazenda Pública apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, de sorte que a fixação de honorários condicionada à ausência de resistência por parte da entidade pública não se coaduna com a posição do STJ. Nesse mesmo sentido se firmou a jurisprudência deste TJDFT, conforme se nota dos julgados transcritos a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM DEMANDA COLETIVA. NECESSIDADE. TESE JÁ FIXADA EM RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SÚMULA 345/STJ. 1. Se o agravo de instrumento reúne todas as condições necessárias para a sua apreciação, resta prejudicado o exame do agravo interno que se insurge contra a mesma matéria. 2. De acordo com o entendimento já consolidado pelo e. Superior Tribunal de Justiça na Súmula no 345, ratificada por ocasião do julgamento do Recurso Especial representativo de controvérsia no 1.648.238/RS, são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de demanda coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio. 3. Recurso conhecido e provido. (Processo: 07255303220198070000, Rel. Des. Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, julgamento: 25/3/2020, publicação: 7/4/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE. PLANOS ECONÔMICOS. BASE DE CÁLCULO. VERBA DECORRENTE DE EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 345 STJ. RESP REPETITIVO. TEMA 973. 1. Os conceitos de remuneração e de vencimento, há muito consolidados, não se assemelham. Na remuneração, estão incluídas as gratificações e os adicionais que incrementam o valor do vencimento básico. Já o vencimento se refere à retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei. 2. A quantia eventualmente recebida em decorrência do exercício de cargo em comissão, embora se denomine vencimento, não pode ser considerada como vantagem permanente, devendo, portanto, ser excluída da base de cálculo ora debatida. 3. Nos termos do entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça - STJ (Enunciado n. 345), e confirmado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 973), são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Processo: 07257676620198070000, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, julgamento: 11/3/2020, publicação: 3/4/2020) Todavia, como bem pontuado pelo julgador primário na decisão ora agravada, o processo de origem não trata de cumprimento individual de sentença coletiva como quer fazer crer a agravante, pois, como se verifica daqueles autos, foi proposto referido cumprimento de sentença pela parte autora da ação coletiva, qual seja, a Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Distrito Federal, e não individualmente por cada um dos filiados, ainda que em litisconsórcio. O cumprimento de sentença foi proposto em regime de substituição processual e não em litisconsórcio facultativo, sendo assim o autor da demanda executiva a associação autora da ação coletiva. Mostra-se impertinente a argumentação da agravante no sentido de se tratar de cumprimento individual de ação coletiva por ter havido a especificação de cada exequente, com juntada de instrumento de mandato próprio e cálculos individualizados, pois essa individualização é própria de cumprimento de sentença coletivo, sendo ilógico alegar que apenas pelo fato de terem sido apresentados cálculos de forma separada para cada um dos representados o cumprimento de sentença pode ser considerado como individual, inclusive em razão da regra contida no art. 534, CPC: Art. 534. No cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa, o exequente apresentará demonstrativo discriminado e atualizado do crédito contendo: I - o nome completo e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente; II - o índice de correção monetária adotado; III - os juros aplicados e as respectivas taxas; IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados; V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso; VI - a especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados. § 1o Havendo pluralidade de exequentes, cada um deverá apresentar o seu próprio demonstrativo, aplicando-se à hipótese, se for o caso, o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 113. No cumprimento de sentença coletivo é necessária a prova para verificação de que cada substituído possui o direito reconhecido na demanda coletiva, a qual é voltada para a situação individual destes, pois, nada obstante a existência do mesmo direito, não há, de regra, identidade fática entre os exequentes. Por conseguinte, a liquidação e o cumprimento do julgado demandam exame pormenorizado do enquadramento de cada um, a fim de se determinar a existência e o montante do crédito, por isso, na fase de cumprimento de sentença de ação coletiva relativa a direitos individuais homogêneos, não se está mais diante de uma atuação uniforme do substituto processual em prol dos substituídos, mas de uma demanda em que é necessária a individualização de cada um dos beneficiários do título judicial, bem como dos respectivos créditos, o que não desnatura o caráter coletivo do cumprimento de sentença. Pelas mesmas razões, não se sustentam as demais argumentações formuladas nas razões recursais para o reconhecimento como individual do cumprimento de sentença em trâmite na origem. Entendo, portanto, não se aplicar ao caso o disposto na súmula 345, STJ, tampouco o contido no Tema 973/STJ, uma vez que não se trata de cumprimento individual de sentença, não comportando reforma a decisão sob esse enfoque. 2. Da alegação de aplicação do art. 85, §7o, CPC. Porém, com relação ao segundo fundamento utilizado pela agravante para o deferimento dos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, entendo assistir-lhe razão. O juízo a quo rejeitou essa tese sob o argumento de que a impugnação apresentada pelo executado teria sido rejeitada, o que atrairia a incidência da súmula 519, STJ, afastando a aplicação do §7o do art. 85, CPC. Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 7o Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada. Súmula 519 do STJ. Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios. Ocorre que, conforme se verifica da decisão de Id 119573337 do processo de referência, o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, no qual alegou “excesso de execução decorrente da incidência equivocada dos juros e que o cálculo do valor devido a alguns dos exequentes não se atentou ao fato de que a base de cálculo deve ser computada a partir de dezembro de cada período, deixando-se, ainda, de incluir os valores pagos sob a rubrica DIF. DEC. TERCEIRO”, tendo sido esta parcialmente acolhida para reconhecer que o cálculo dos juros deve tomar por premissa as variações da taxa SELIC, cujo percentual é utilizado para definição do índice de correção dos valores depositados em poupança, bem como que os credores que tenham ingressado na Defensoria Pública do Distrito Federal em data posterior àquela de seu aniversário, a partir do segundo ano para a correção do valor da gratificação natalícia deve ser considerado o mês de aniversário de cada um daqueles credores, e não o mês de dezembro. Como apontado pela agravante, há entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, proferido no REsp. 1134186/RS, no sentido de que o acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença enseja a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios. Dessa forma, resta evidente a aplicação ao caso da previsão do §7o do art. 85, CPC, não se enquadrando a situação no disposto na súmula 519, STJ, diante do acolhimento parcial da impugnação do executado. Verifico, assim, presente, nesses termos, o requisito da plausibilidade do direito. 3. Da tutela de evidência. Todavia, inviável o deferimento da tutela de evidência requerida, uma vez que a tese acolhida para o reconhecimento da probabilidade do direito da parte diz respeito à existência de impugnação pela Fazenda Pública parcialmente acolhida, não havendo aplicação de precedente obrigatório, que somente se daria, no caso, se acolhida a tese de se tratar de cumprimento individual de sentença coletiva, onde seriam aplicados o Tema de Recursos Repetitivos 973/STJ e o enunciado n. 345, da Súmula de Jurisprudência do STJ. Por conseguinte, incabível a concessão do pedido de tutela de evidência fundado no art. 311, II, do CPC, diante do não preenchimento cumulativo dos requisitos expressamente consignados no referido dispositivo, quais sejam, probabilidade de acolhimento da pretensão processual e o fundamento normativo da demanda consistir em tese jurídica já firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Assim, ainda que reconhecida a probabilidade do direito, não restou preenchido o segundo requisito, o qual, como afirmado pela própria agravante, é indispensável para a concessão da tutela de evidência com fulcro no inciso II do art. 311, CPC. A propósito, trago julgados deste e. Tribunal, inclusive desta c. Turma Cível, sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE EVIDÊNCIA. ART. 311 DO CPC. CONTRATO DE MÚTUO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. NECESSIDADE DE EXPRESSA PACTUAÇÃO. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DOS FATOS ALEGADOS. TUTELA NÃO CONCEDIDA. 1. A tutela de evidência, prevista no art. 311 do CPC, independe da demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, desde que a situação se amolde a alguma das hipóteses previstas nos incisos I ao IV do mencionado artigo, as quais demandam, em sua maioria, prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito da parte. (...). (Acórdão 1073084, 07149527820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 15/2/2018) APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO. PLANO DE SÁUDE. CIRURGIA GESTACIONAL. URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTE AINDA NÃO SUPERADO. ÁREA DE ATUAÇÃO. LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. DÚVIDA RAZOÁVEL DEMONSTRADA. TUTELA DE EVIDÊNCIA. REQUISITOS INEXISTENTES. DECISÃO REFORMADA. [...] 3. Ao contrário da tutela de urgência, em que se exige a demonstração do perigo de dano, a tutela de evidência pode ser concedida independentemente da demonstração de risco ao resultado útil do processo, quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do Autor, a que o Réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Inteligência do art. 311, inciso IV, do CPC/15. [...] 5. A tutela de evidência é medida excepcional, que somente deverá ser concedida quando o direito invocado foi indene de dúvidas. Havendo dúvida plausível, é razoável indeferir a tutela antecipatória, a fim de que quaisquer medidas de constrição patrimonial em desfavor do seguro-saúde somente sejam adotadas após o devido julgamento do mérito da ação principal. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1315689, 07497644420208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021) Inviável, portanto, o acolhimento da pretensão recursal tendente a obter a concessão da tutela de evidência. Verifico, portanto, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a ausência do preenchimento cumulativo dos requisitos necessários para a concessão da tutela de evidência requerida pela parte agravante nas razões recursais para “reforma do decisum ora objurgado para que sejam reincluídas as verbas de honorários advocatícios no cumprimento individual de sentença coletiva, com o fim de dar regular seguimento ao cumprimento de sentença relativo a esses valores até o que o recurso seja definitivamente julgado, dado se tratar de inequívoco direito de natureza alimentar dos patronos da causa”. Registre-se que a matéria será apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado em julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de evidência pleiteada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 6 de julho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora ora